Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708607-76.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BS2 S.A. APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BS2 S.A., ALEXANDRE DIAS IANNELLI JUNIOR 43129320857, BENO BISPO D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem após compulsar os autos, verifiquei a existência de Apelação do 2o Réu Banco BS2 S/A (Banco Bonsucesso S/A) consoante ID"s 340097441-2. Assim sendo determino a intimação do Apelado Autor em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa, caso queira apresentar contrarrazões. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator